Tribunal: TJDFT
Processo: 0724668-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAIR SOARES Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0724668-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL FRANCISCO DA SILVA RAMOS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC O paciente, preso em flagrante em 17.6.25, pelo crime do art. 33 da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão convertida em preventiva, em 19.6.25, para garantia da ordem pública. Sustenta o impetrante que a prisão foi decretada com base na gravidade abstrata do delito. O paciente é primário, tem residência fixa, não representa risco à instrução processual ou à ordem pública. Suficientes, no caso, a imposição de medidas diversas da prisão. E há constrangimento ilegal, haja vista que o paciente cumpre os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. O habeas corpus veio instruído tão somente com a ata de audiência de custódia (ID 73077974). Pede, em liminar, seja a prisão preventiva substituída por medidas diversas - de preferência, o monitoramento eletrônico. Agentes de polícia que participaram da prisão em flagrante do paciente disseram que monitoravam região conhecida como ponto de tráfico de drogas - EQNK 5/7 da Ceilândia/DF – e observaram três pessoas em atitude suspeita, ao lado do muro da Escola Classe n. 8. Acompanharam a aproximação de veículos, que eram atendidos, pela janela, pelos suspeitos. Havia troca de objetos entre os suspeitos de ocupante do veículo. Observaram, ainda, que os três suspeitos cheiraram cocaína após o paciente manusear “zip loc”. Abordaram dois veículos. Um deles havia sido “atendido” pelo paciente - “Daniel se aproxima da janela do passageiro onde, em um dado momento, ele passa um ‘zip loc’ para o passageiro (...) [e] juntamente com o condutor (...) cheiram a cocaína ali no interior do veículo, ali mesmo, no local; os dois [ocupantes] repassaram uma cesta com frutas para Daniel e ele deixou na casa à frente, portão onde foi visto entrando algumas vezes”. Durante a abordagem e na delegacia, os ocupantes desse veículo confirmaram que usaram cocaína fornecida pelo paciente. Diante das evidências, abordaram os suspeitos e apreenderam, no local, diversas porções de maconha armazenadas individualmente, preparadas para venda. O paciente, na delegacia, permaneceu em silêncio, assim como os outros suspeitos (ID 239899793 dos autos n. 0731845-63.2025.8.07.0001). Admite-se a prisão preventiva nos. crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, I). A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime. Laudo preliminar concluiu que as 26 porções de substância vegetal (6,31g e 32,49g) testaram positivo para maconha (ID 73077986). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou: “toda a abordagem policial foi monitorada, tendo os policiais realizado a abordagem das pessoas que teriam adquirido os entorpecentes, tendo todos admitido a compra dos entorpecentes. Não se pode ignorar, ainda, que a conduta, em tese, foi praticada pelos quatro autuados, nas proximidades de uma escola, o que demonstra a gravidade em concreto das condutas. Pontue-se, ainda, que houve a apreensão de objetos típicos da traficância.” (ID 73077974, p. 6). O contexto em que preso em flagrante - o paciente foi visto em atitude suspeita por policiais que filmaram a ação e abordaram usuários que confirmaram ter adquirido drogas com ele - evidenciam o risco à ordem pública. Além disso, dois reincidentes específicos foram presos junto com o paciente e o local onde se deu o flagrante é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Há, pois, evidências de que o paciente se dedica à atividade criminosa. Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário e tem residência fixa, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Encaminhem-se ao em. Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, a quem distribuído o habeas corpus. Brasília-DF, 19 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES no plantão